Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35806748, a Contadoria Judicial colacionou as planilhas relativas aos honorários da execução e aos créditos de ILDE MARQUES MONTEIRO, INÁCIO BORGES JÚNIOR, INDIARA DAS DORES DE DEUS e IRACEMA P. DE OLIVEIRA DE SOUZA. O SINDIRETA anuiu com os cálculos e pugnou pela expedição dos requisitórios. Informou ainda que ILDE MARQUES MONTEIRO e INDIARA DAS DORES DE DEUS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 36194065). No ID: 38160301, o DF impugnou as planilhas da Contadoria, nos seguintes termos: Em atendimento à solicitação de V. Sa., informamos que os cálculos apre- sentados pala contadoria judicial (Id n. 35806749), encontram-se incorretos. A d. Contadoria ao elaborar os cálculos dos anuentes, utilizou como índice de correção monetária o IPCA_e, enquanto o correto seria a utilização da Taxa Referencial, conforme demonstrado na decisão Id 22330691, contudo a decisão de ID- 33832090, determina que mantenha-se os critérios de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 28506596, 28502698 e 24944671), qual seja IPCA-E, caso V. Sa., entenda que seja esse critério, os cálculos da d. Contadoria estão corretos. Pelas razões expostas, o montante apontado pela contadoria é (MAIOR) que o montante encontrado por esse Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 8.115,93. Nova manifestação do SINDIRETA no ID: 38569044. Passo a decidir. Em revista aos autos, sobretudo à decisão de ID: 15938602, tem-se que as anuentes ILDA AUREA TARDIN DE ABREU, HILDA ROSA DE JESUS e ILZENICE ROCHA DE SOUZA desistiram da renúncia ao IPCA-E, o que foi homologado por este Relator. Logo, sem razão o DF na sua impugnação. E, tendo em conta a manifestação da própria Gerência de Apoio Científico em Contabilidade de ID: 38160300 e admitida por correta a incidência do IPCA-A em face de ILDA AUREA TARDIN DE ABREU, HILDA ROSA DE JESUS e ILZENICE ROCHA DE SOUZA, os cálculos apresentados pela Contadoria igualmente não merecem reparo. Indefiro a impugnação de ID: 8160301. Homologo os cálculos judiciais de ID: 35806748 Homologo as renúncias manifestadas por ILDE MARQUES MONTEIRO e INDIARA DAS DORES DE DEUS aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se precatórios em benefício de INACIO BORGES JUNIOR e IRACEMA PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de ILDE MARQUES MONTEIRO e INDIARA DAS DORES DE DEUS, no limite individual de 40 (salários mínimos), com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 15 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador